Tribunal: STF
Processo: RE 628819
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.